Tribunal: TJES
Processo: 5033019-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033019-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: PHILIPE CASTELLO QUEIROZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033019-64.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PHILIPE CASTELLO QUEIROZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COMANDO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por policial militar para o recebimento de função gratificada decorrente do efetivo exercício de funções de chefia e comando (Subcomandante de Companhia Independente e Chefe de Seção), a partir de janeiro de 2022, cujas contraprestações pecuniárias não foram pagas pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o policial militar possui direito ao recebimento da gratificação pelo exercício de função de comando, a despeito das alegações do Estado recorrente fundadas em suposta discricionariedade administrativa, ausência de disponibilidade orçamentária e violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efetivo desempenho das funções de comando e chefia pelo autor, mediante designação formal, restou incontroverso e foi devidamente comprovado pelos documentos oficiais da corporação carreados aos autos.

A percepção da gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida por lei, sendo indevida a recusa de pagamento sob a justificativa de discricionariedade ou ausência de previsão orçamentária, sob pena de se chancelar o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do servidor.

A determinação judicial de pagamento da verba legalmente prevista não configura interferência indevida no mérito administrativo ou violação à separação dos poderes, mas estrita obediência ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. O efetivo exercício de função de comando e chefia por policial militar gera o direito ao recebimento da respectiva gratificação legalmente prevista, não constituindo óbice ao pagamento a alegação estatal de discricionariedade administrativa ou de ausência de previsão orçamentária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 420/2007, art. 21, § 2º;

Lei Estadual nº 629/2012;

Lei Complementar Estadual nº 972/2021;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 451 da Repercussão Geral;

TJES, RI nº 5016390-83.2023.8.08.0024, 2ª Turma Recursal, Rel. Juíza Ana Flavia Melo Vello, j. 29.05.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
PHILIPE CASTELLO QUEIROZ
, que assim decidiu (ID 18401156):
“
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão, para reconhecer o direito da Requerente
Philipe Castelo Queiroz
no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de chefia nos períodos comprovados nos autos, devendo o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagar a gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados e comprovados. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados do vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”.

Em sede recursal (ID 18401157), o recorrente, sustenta, em síntese, a discricionariedade administrativa na concessão da gratificação, a necessidade de disponibilidade orçamentária e a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir na administração pública (violação à separação dos poderes).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 18401159).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Observo dos autos que o autor passou a atuar em funções de comando e chefia a partir de janeiro de 2022, sem a competente contraprestação (recebimento pela função gratificada), exercendo as funções de: Subcomandante de Companhia Independente (ID 18401138); Chefe da Seção de Procedimentos Administrativos e Judiciais (ID 18401139, Pág. 185); e Subcomandante da 15ª Cia Independente, acumulando a função de Chefe da Seção Operacional e Chefe da Seção Administrativa e de Logística (ID 18401140, pág. 218).

Pois bem. O exercício da função gratificada não é negado pelo requerido e é conferido pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012 e Lei Complementar nº 972/2021, sendo que os documentos oficiais da corporação apresentados aos autos comprovam o alegado.

Pelos períodos comprovados nos autos, restou demonstrado o desempenho efetivo das funções,
com designação formal,
não prosperando a tese de discricionariedade absoluta ou insuficiência orçamentária para fins de retenção de verba pecuniária legalmente prevista.

No mais, o ente estadual defende que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito da concessão da função gratificada, vez que implicaria em violação da separação dos poderes. Por mais que por ato normativo interno tenha o Comandante Geral e o Corregedor Geral da PM proibido às autoridades subordinadas de designarem militares para o exercício de função inerente a posto ou graduação superior ao seu, na prática não foi o que ocorrera, conforme documentos oficiais da corporação apresentados aos IDs acima citados.

Dessa forma, está devidamente comprovado nos autos o desempenho da função pelo autor. Assim, a condenação imposta ao Estado apenas demonstra a obediência ao princípio da legalidade. Ressalte-se que a apuração exata do
quantum debeatur
deverá ser realizada em fase de execução, baseada nos documentos funcionais.

A Turma Recursal já se posicionou anteriormente sobre o tema:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PREVISÃO LEGISLATIVA DO PAGAMENTO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (1). Trata-se ação em que se pede a condenação do Estado/Recorrente no pagamento de gratificação por exercício de função do comando, negado ao autor durante todo o período que exerceu as funções de Comandante da Força Tática do 7º BPM, Comandante da 3ª Cia do 4º BPM e Subcomandante da 17ª Companhia Independente. Os pedidos autorais foram julgados procedentes. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. (2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). (3). Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. (4). É indevida a recusa de pagamento do adicional sob a justificativa de ausência de previsão orçamentária, sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido
. (5). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (6). Sem custas processuais. Condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. (TJES, RI nº 5016390-83.2023.8.08.0024, 2ª Turma Recursal, Rel. ANA FLAVIA MELO VELLO, julg. 29 de maio de 2024). [Grifo nosso].

O processo indicado no corpo do recurso (autos n. 5013946-16.2023.8.08.0012) cuja irresignação se processou nesta Egrégia Terceira Turma, trata justamente da necessidade de designação formal para garantia do recebimento dos valores, restando a sentença objurgada de acordo com o referido entendimento esposado.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que a Magistrada sentenciante laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18401156). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)